Tribunal: TJMT
Processo: 1007585-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007585-74.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- ELVIO CAMPARA BARRAGAN e SIRLEI DE FATIMA COMPARSI BARRAGAN
AGRAVADO:- BANCO DO BRASIL SA
Agravo de Instrumento n. 1007585-74.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de impenhorabilidade dos valores em conta bancária.
Os agravantes alegam que a quantia contristada tem caráter alimentar do casal, bem como tem por finalidade o pagamento da folha de salários dos 07 funcionários da fazenda e, portanto, é impenhorável (art. 833, § 2o do CPC).
Afirmam que os efeitos da pandemia decorrente da Covid-19, trouxeram dificuldades financeiras o que os impediu de continuar com o pagamento pactuado, portanto se trata de fato superveniente e força maior.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que indeferiu pedido de impenhorabilidade dos valores em conta bancária, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso em tela, alegam os executados que parte dos valores possuem natureza alimentar da família e parte referente ao pagamento de seus funcionários.
Todavia, os extratos acostados aos autos não revelam que tais valores foram bloqueados em conta poupança, ou que se referem à salário, proventos de aposentadoria, ou qualquer outra verba descrita nos incisos do artigo anteriormente citado.
Não bastasse isso, os documentos acostados não comprovam que tais valores eram destinados ao pagamento de seus funcionários.
Dessa forma, é ônus do executado comprovar que de fato tais valores se referem a verba alimentar, ônus este que não se desincumbiu.
Assim, indefiro o pedido de impenhorabilidade, cabendo ao executado comprovar que sua conta bancária encontra-se protegida pela impenhorabilidade disposta pelo art. 833, do Código de Processo Civil. (Id 85921484 - Pág. 638)
Foram bloqueados R$742.152,80 que, segundo os agravantes, se trata de quantia destinada ao pagamento de salários tanto deles como dos funcionários.
Para comprovar o alegado, juntaram as folhas de pagamento dos empregados.
Sem adentrar no mérito das razões recursais, é evidente o dano iminente, visto que foi determinada a liberação dos valores, caso não fique comprovada a impenhorabilidade.
Por outro lado, não haverá dano imediato ao agravado, mesmo porque o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte o pedido, tão somente para impedir, por ora, o levantamento da quantia penhorada.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 17 de maio de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator